Tribunal: TJMT
Processo: 1006981-46.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006981-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ARAMILTON MONTEIRO FERREIRA - CPF: 631.655.111-87 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – TELEXFREE – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Tendo a autora deixado de apresentar nos autos, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, os documentos comprobatórios da constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição e pagamento das cotas dos investimentos disponibilizados pela TELEFREE, irrepreensível a sentença que indefere a inicial da ação de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura como a solução mais adequada na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega – até porque trata de uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.-

(N.U 1017919-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ARAMILTON MONTEIRO FERREIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Liquidação de Sentença n.º 1006981-46.2017.8.11.0003, proposta em desfavor de
YMPACTUS COMERCIAL S/A,
extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV e 485, VI, todos do CPC.

O Apelante aduz, em síntese, que em virtude de ter sido lesado pela parte adversa, ingressou com ação de liquidação de sentença pelo procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência cautelar.

Sustenta que a sentença recorrida contém vício, uma vez que deve ser oportunizada à parte a correção do vício. Destaca o cabimento de emenda preconizado pelo princípio da instrumentalidade das formas e em sintonia com os princípios da economia processual e celeridade processual.

Argumenta que ausência de análise do pleito cautelar de exibição de documentos postuladas ao ensejo inicial. Pontua que ao julgar extinto o feito, sob o fundamento de que o Apelante não cumpriu a determinação legal de apresentação de documentos.

Consigna que “por diversas vezes noticiou que os documentos comprobatórios já estavam nos autos, no entanto, negligenciados e não apreciados pelo Juízo. Reafirma que todos os documentos requeridos pelo Juízo
a quo
já estão colacionados nos autos, motivo pelo qual, a declaração da nulidade da decisão de origem deve ser declarada, “dada a ausência de prestação jurisdicional”.

Disserta acerca da coisa julgada, afirmando que “as operações de “marketing multinível” da Telexfree foram consideradas como pirâmide financeira, ou seja, tida como apócrifas,” sendo “as operações e comercializações com a Telexfree eram realizadas apenas via sítio eletrônico, ou seja, procedia-se mediante cadastro online.”

Relata que “quando do bloqueio das operações da Teleexfree, logo em seguida, após um pequeno lapso temporal, a mesma retirou seu sítio eletrônico do ar, impossibilitando com tal conduta, a possiblidade dos “divulgadores” em extrair os seus dados, tais como; saldo, dados do login, senha, etc.” (SIC)

Assevera que “mesmo diante da exposição de tais elementos, o juízo de piso de forma confusa e contraditória determinou que se apresentasse os documentos, que, como já dito que não se encontram em posse da RECORRENTE, não havendo sequer a possibilidade de consegui-los por motivos alheios a sua vontade.”

Ressalta que “esta demonstrado de forma latente que a prova em questão possui grande relevância ao regular deslinde do feito, na medida em que, com a respectiva apresentação da documentação postulada, comprovará de forma inconteste o direito ao reembolso devido ao recorrente”.

Aponta que em casos semelhantes, outros julgadores, decidiram pelo recebimento da ação e determinação da parte contrária para apresentação dos documentos relativos ao vínculo.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito. Alternativamente, e, “seja reformada a decisão hostilizada reconhecendo-se e declarando o crédito a ser ressarcido à parte recorrente”. Pugna ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

Intimado a demonstrar sua hipossuficiência, o Apelante pontuou que encartou nos autos demonstrativos de sua condição financeira, destacando que já havia formulado a benesse no Juízo
a quo
, sobre o qual não se pronunciou, ensejando a presunção de concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à gratuidade da justiça, ante a determinação do Autor/Apelante para demonstrar sua hipossuficiência, logo que analisada a exordial, e ausente a prolação de decisão a tal respeito, tem-se que a benesse foi deferida tacitamente, sendo inclusive consignado no dispositivo da sentença a aplicação do art. 98, §3°, do CPC.

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, ao argumento de que os documentos carreados aos autos são suficientes para torná-lo legítimo para propor a ação, estando os demais documentos em posse da Apelada, dos quais pleiteou a exibição.

A ação de liquidação de sentença foi proposta pelo Apelante, pleiteando a exibição de documentos; a condenação da Apelada ao pagamento de “seus créditos” no valor de R$ 5.662,80, referente à investimento junto a Apelada.

O foi extinto, sem julgamento de mérito, contando a sentença como seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora não carreou os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de comprovar a legitimidade ativa (documento comprobatório do investimento que pretende ser ressarcida), conforme determinado no (ID 10912800). (...)

Assim, considerando-se que a parte autora devidamente intimada a sanar o referido vício assim não procedeu, impõe-se a extinção do feito ante a ilegitimidade ativa, eis que oportunizada a demonstração da efetiva relação jurídica entre as partes não o comprovara.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado por JOSÉ ARAMILTON MONTEIRO FERREIRA, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), com fulcro nos art. 321, parágrafo único, art.330, IV e art.485, VI, ambos do Código de Processo Civil. (ID. 140588299).

Pois bem.

Sem maiores delongas, vez que não é a primeira vez que a matéria em discussão é trazida à apreciação, a sentença deve ser mantida.

A respeito da matéria, esta Corte de Justiça adotou o entendimento de que ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide, o que não se verifica no caso.

Confiram-se recentes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...]1. Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima [...]” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.” (N.U 0023114-24.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 373, I, CPC – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. A ausência de resposta da Requerida ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta. 2. De acordo com o disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso os comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência”. (N.U 1006850-74.2017.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).” (N.U 1006624-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – OPORTUNIZADA A EMENDA DA INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO INVOCADO – INÉRCIA DA AUTORA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COTAS – PRETENDIDA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INCONVENIÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a autora deixado de apresentar nos autos, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, os documentos comprobatórios da constituição do direito invocado, ou seja, a efetiva aquisição e pagamento das cotas dos investimentos disponibilizados pela TELEFREE, irrepreensível a sentença que indefere a inicial da ação de liquidação da sentença coletiva proferida nos autos da ACP nº 0800224-44.2013.8.01.0001.

A determinação da exibição dos documentos comprobatórios das negociações pela empresa ré, sob pena de presunção de veracidade do alegado não se afigura como a solução mais adequada na medida em que na distribuição dinâmica do ônus da prova adotada pelo CPC/15 no seu art.373, fica encarregado de produzir as provas essenciais para a solução da causa a parte que tem melhor condições fazê-lo.

No caso, é mais fácil à autora trazer as provas de que, de fato, implementou os investimentos que alega – até porque trata de uma prova positiva –, do que a empresa ré demonstrar uma prova negativa.-

(N.U 1017919-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Considerando que a liquidação de sentença é um processo cognitivo que visa à declaração do “quantum debentur” ainda não revelado no título executivo judicial, deve a parte autora demonstrar sua legitimidade para requer essa declaração. É dizer: incumbe ao postulante demonstrar a relação jurídica que possuía com a ré a legitimar a propositura da ação de liquidação de sentença coletiva.

Em que pese a pretensão autoral de querer atribuir a Apelada à obrigação de demonstrar o vínculo que teria existido entre eles – em decorrência da dificuldade de acesso ao escritório virtual –, tenho que, em se tratando de demanda de liquidação de sentença, caberia à parte autora mínima comprovação da relação jurídica estabelecida com a apelada a respaldar sua figuração do polo ativo da lide, ainda que minimante.

No caso, o Apelante não trouxe qualquer prova concreta de que participou ou investiu no grupo da Telexfree, deixando de apresentar qualquer comprovante de negociação ou prova de depósito efetuado em favor da empresa apelada, mesmo após ser intimado para emendar a petição inicial.

O único documento que tem o nome da Telexfree é “tela” de cadastro em
site
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023